Tribunal: TJMT
Processo: 1023014-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023014-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OLIVIO PEREIRA DE LIMA - CPF: 705.798.171-64 (PACIENTE), 1o VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA - CPF: 061.701.081-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTEAR, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CONTUMÁCIA DELITIVA – REITERAÇÕES NÃO POSSUEM CORRELAÇÃO COM VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ENTENDIMENTOS DO STF E TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM OS DELITOS – JULGADO DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE, AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PERTINÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREMISSAS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA.

Se as reiterações elencadas não possuem correlação com violência/ameaça no âmbito doméstico, bem como a inexistência de registros de medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente, se evidencia a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG; TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida e os crimes imputados são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023014-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE(S): BRUNO CURY DE MORAES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

OLIVIO PEREIRA DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de OLIVIO PEREIRA DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de incidente processual (PJE 1001364-22.2020.8.11.0029), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, ameaça, e desobediência - art. 129, § 9o, art. 147 e 330, todos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 65584465), com documentos (ID 65584466/65584467).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para
substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 65883980).

O Juízo singular prestou informações (ID 66176474).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Lesão corporal, ameaça e desobediência em contexto de violência doméstica. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de revogação. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Custódia necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Risco concreto de reiteração delitiva. Prisão preventiva que, ademais, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do artigo 313, III, do CPP. Princípio da adequação (artigo 282, inc. II, do CPP). Reincidência. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID

67656456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 65883980), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]
Em 7.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana, com a seguinte fundamentação:

“[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de tráfico estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, termos de declarações, depoimentos, interrogatório, exame de corpo delito e mapa topográfico das lesões causadas na vítima. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já o requisito do “periculum libertatis” configura-se em razão da gravidade das ações praticadas e o risco que a soltura do indiciado oferece para a integridade física da vítima, o qual não se intimidou de ameaçar a vítima na presença dos policiais. [...]

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de OLIVIO PEREIRA DE LIMA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.” (Conrado Machado Simão – juiz de Direito – ID. 65584467).

O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA, “o qual não se intimidou de ameaçar a vítima na presença dos policiais”, bem como na contumácia delitiva, haja vista que o paciente registra duas ações penais em curso, por homicídio tentado e furto (cód. 102563/Água Boa – cometido em 2015 e cód. 41835/Canarana – cometido em 2012), além de cumprir pena de 4 anos por adulteração de sinal de veículo automotor em regime inicial semiaberto (SEEU - 2000009-81.2020.8.11.0021).

Todavia, as reiterações elencadas não possuem correlação com violência/ameaça no âmbito doméstico, bem como inexistem registros de medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).

Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida [metalúrgico – ID 65584466] e os crimes imputados [lesão corporal, ameaça e desobediência] são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi 21.2.2020).
(ID 65883980
)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas
cautelares alternativas (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Thaynara Pereira Bernardes Silva e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020